Tribunal: TJDFT
Processo: 0725143-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0725143-07.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DANIEL BRUNO LOPES DE ASSUNÇÃO IMPETRANTE: RAFAEL GRUBERT SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por RAFAEL GRUBERT SOUZA, advogado constituído, com OAB/DF no 75.142, em favor de DANIEL BRUNO LOPES DE ASSUNÇÃO, preso em flagrante em 18/6/2025, pela suposta prática dos delitos descritos nos artigos 147, caput, e 140, § 2o, ambos do Código Penal, nos termos do artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 49/51). Alega o impetrante, que a decisão judicial carece de fundamentação concreta, sendo baseada em argumentos genéricos e desprovidos de elementos objetivos que justifiquem a segregação cautelar. Sustenta que a pena máxima dos crimes imputados não ultrapassa quatro anos, o que inviabilizaria a aplicação do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Argumenta, que a prisão do paciente decorre exclusivamente da sua hipossuficiência econômica, por não ter condições de arcar com a fiança arbitrada na delegacia, configurando-se, assim, uma prisão de cunho socioeconômico e a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes no presente caso. Ressalta que o paciente possui residência fixa, vínculo empregatício formal, é primário e responsável por dois filhos menores, além de ter colaborado com a abordagem policial, o que afastaria o risco à ordem pública. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva mediante a fixação de medidas cautelares alternativas, e no mérito, sua confirmação. É o relatório. Decido. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça (processo no 0719383-68.2025.8.07.0003), nota-se que na data de hoje 25/6/2025, a prisão preventiva do paciente foi revogada pelo MM. Juiz a quo, sendo determinada a expedição do alvará de soltura em seu favor. Logo, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 659 do Código de Processo Penal, bem como no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 25 de junho de 2025 17:45:41. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora